Tribunal: STF
Processo: HC 75614
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegada nulidade do acórdão,
porque omitidos os nomes dos advogados regularmente constituídos
pelo paciente, na autuação, na publicação da pauta de julgamento  e
do acórdão. 3. Não atendimento às intimações da Justiça por parte da
defesa constituída. Nomeação de defensor dativo. 4. A partir da
nomeação de defensor dativo, não mais será intimado o advogado
constituído. 5. Defensor dativo. Necessidade de intimação pessoal.
Art. 370, § 4º, com a redação dada pela Lei n.º 9.271/96, combinado
com o Art. 5º, § 5º, da Lei n.º 1.060/50, com a redação dada pela
Lei n.º 7.871/89. 6. Habeas corpus deferido, em parte, para anular o
julgamento do recurso em sentido estrito, devendo outro ser
realizado, após regular intimação do réu e de seu defensor.